Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-31.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022496-31.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (AGRAVANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para fixar honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 3.886,71, em embargos à execução fiscal julgados parcialmente procedentes para excluir sócios do polo passivo e reconhecer excesso de execução com aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em embargos à execução fiscal parcialmente acolhidos para (i) excluir sócios do polo passivo e (ii) reconhecer excesso de execução com aplicação da taxa SELIC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico apurado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou por apreciação equitativa, conforme § 8º do mesmo dispositivo, bem como se o valor arbitrado
mostra-se
adequado aos parâmetros legais.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, firmou entendimento de que, nas hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, o proveito econômico revela-se inestimável, impondo-se a fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

No caso concreto, a controvérsia central dos embargos concentrou-se na ilegitimidade passiva dos sócios, matéria que se
subsume
à orientação consolidada quanto à fixação equitativa. O reconhecimento de excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC, embora existente, não desnatura o critério equitativo quando não configurada impugnação substancial do crédito tributário.

Todavia, a fixação da verba honorária deve observar os vetores do art. 85, § 2º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. O montante arbitrado na decisão monocrática revela-se aquém da complexidade moderada da demanda, que envolveu discussão sobre legitimidade passiva e critérios de atualização do débito.

A majoração para R$ 10.000,00 harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando remuneração adequada ao patrono, sem afastar a orientação consolidada quanto à incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a fixação por equidade, no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. Na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.265/STJ. 2. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, admitindo-se a majoração do valor quando o montante arbitrado não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Extra Caminhões Ltda. – em Recuperação Judicial contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.886,71, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A demanda originária consiste em embargos à execução fiscal opostos pela agravante, os quais foram julgados parcialmente procedentes para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos na Certidão de Dívida Ativa; e (
ii
) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária do débito.

Em razão da sucumbência, o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, III, do CPC.

O ente estadual interpôs apelação sustentando a inadequação do critério adotado, defendendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para fixação por equidade, sob o argumento de baixa complexidade da causa e ausência de resistência substancial quanto à exclusão dos sócios do polo passivo.

A decisão monocrática acolheu a tese recursal, reformando a sentença apenas quanto ao critério de arbitramento da verba honorária.

Assentou que não houve impugnação ao crédito tributário em si e que o benefício auferido pela embargante não possuía expressão econômica direta mensurável, razão pela qual fixou os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 3.886,71.

A embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição, ao fundamento de que houve resistência do Fisco quanto à aplicação da taxa SELIC e que ambas as controvérsias constaram do relatório, embora apenas a exclusão dos sócios tenha sido considerada para fins de fixação dos honorários.

Os
aclaratórios
foram rejeitados.

No presente agravo interno, a recorrente sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão ao desconsiderar a resistência do Fisco quanto à aplicação da taxa SELIC, tendo o juízo de origem reconhecido excesso de execução e determinado a adoção desse índice.

Aponta, ainda, contradição entre o relatório e a fundamentação, pois ambas as teses foram registradas, mas apenas uma foi considerada na definição da verba honorária.

Defende que o proveito econômico obtido é certo e quantificável, no montante de R$ 169.637,60, correspondente à diferença entre o valor cobrado na execução fiscal e o apurado com a incidência da taxa SELIC.

Alega, por fim, que o art. 85, § 6º-A, do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for líquido, requerendo o provimento do agravo interno para restabelecer o critério previsto no art. 85, § 3º, III, do CPC, com manutenção da verba honorária fixada na sentença.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a agravante apenas reiterou argumentos já examinados, sem demonstrar erro na decisão monocrática, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao reformar a sentença, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.886,71.

A controvérsia cinge-se à definição do critério de arbitramento da verba honorária, considerando que os embargos à execução fiscal foram parcialmente acolhidos para: (i) excluir os sócios do polo passivo; e (
ii
) reconhecer excesso de execução, com determinação de aplicação da taxa SELIC, circunstância que, segundo a agravante, resultou em proveito econômico mensurável de R$ 169.637,60.

A matéria tem sido reiteradamente examinada pelos tribunais, especialmente à luz da necessidade de compatibilização das regras do art. 85 do Código de Processo Civil com as peculiaridades das execuções fiscais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265, consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por se tratar de proveito econômico inestimável.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem decidido que, quando a exclusão do sócio decorre do reconhecimento de ilegitimidade passiva, sem impugnação substancial do crédito tributário, impõe-se a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se a incidência dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, senão vejamos:

(...) Tese de julgamento: "
Na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC e Tema n.º 1 .265/STJ, não se aplicando o Tema n.º 1.076/STJ.
O valor deve observar os critérios do § 2º do mesmo artigo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10270260220258110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 961, reconhece o direito à percepção de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade. 2.
Nos casos em que a exclusão ocorre por ilegitimidade de parte, sem impugnação do crédito tributário, os honorários devem ser arbitrados por equidade
. (N.U 1022600-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/
2025)(
g.n
)

“(...) Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de
pré
-executividade se limitar à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito.
Havendo proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o artigo 85, § 5º, do CPC.” (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025) (
g.n
)

(...) Tese de julgamento:
"Nos casos de execução fiscal onde a exclusão de sócio se dá sem extinção do crédito tributário, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC."
(N.U 1024554-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024) (
g.n
)

Assim, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal, não se revela adequada a fixação da verba honorária mediante percentual sobre o proveito econômico global da execução.

No caso concreto, a controvérsia central dos embargos concentrou-se na legitimidade passiva dos sócios, matéria que se amolda à orientação jurisprudencial consolidada quanto à fixação equitativa dos honorários.

Embora tenha havido reconhecimento de excesso de execução em razão da aplicação da taxa SELIC, verifica-se que tal questão não constituiu o núcleo da controvérsia recursal, nem foi objeto de resistência relevante por parte do Estado no âmbito da apelação, circunstância que não afasta a incidência do critério equitativo.

Todavia, o montante fixado na decisão monocrática (R$ 3.886,71) revela-se insuficiente à luz dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

A demanda envolveu não apenas a discussão acerca da ilegitimidade passiva, mas também análise do critério de atualização do débito, elaboração de cálculos e fundamentação jurídica específica, exigindo atuação técnica compatível com a complexidade moderada da causa.

A fixação por equidade deve observar o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho, assegurando remuneração adequada e proporcional.

Considerando tais vetores, bem como o resultado útil obtido e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, mostra-se razoável e proporcional a majoração da verba honorária para R$ 10.000,00, quantia que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido sem afastar a orientação consolidada quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão monocrática, mantendo o critério equitativo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas majorando o respectivo valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026